Tribunal: TJES
Processo: 5000424-16.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000424-16.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO SILVA MEIRELES
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000424-16.2019.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROGERIO SILVA MEIRELES

RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA. CONTRATO POSTERIOR À LEI 11.785/08. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Trata-se de ação de restituição de valores relativos à rescisão de contrato de consórcio em razão de desistência, em que pleiteou o consumidor a restituição imediata dos valores, além de indenização por danos morais, ao passo que a administradora de consórcios pugna pela restituição ao final do grupo consortil ou quando da contemplação da cota do contratante.

2. O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

3. Relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei no 11.795/08.

4. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes da época do STJ, decidiu pela
“necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.”
(Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei no 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando de
“plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.”

5. Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08 (Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017). Daí a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

6. Por tais razões, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes.

7. Quanto aos danos morais, receio que os fatos narrados na exordial não são suficientes para fundamentar indenização a tal título, de modo que a sentença de piso, também neste ponto, não comporta reparo.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.
CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo sua exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.